Tribunal: TJDFT
Processo: 0724535-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEPÓSITO EQUIVOCADO VIA PIX. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DO MONTANTE PARA ABATIMENTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. DIREITO À DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência de relação jurídica entre a primeira autora e a instituição ré, bem como condenou o recorrente a restituir à autora o valor de R$ 6.732,00 (seis mil setecentos e trinta e dois reais) correspondente às operações realizadas por erro na conta do segundo autor.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de obrigação de fazer. Narraram, na inicial, que a autora realizou duas transferências, via “PIX”, nos valores de R$ 5.732,00 (cinco mil setecentos e trinta e dois reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando R$ 6.732,00 (seis mil setecentos e trinta e dois reais). Após, verificou-se que o código “PIX” estava errado e o valor foi transferido para a conta do segundo autor. Em contato com a empresa recorrente para cancelamento e estorno da operação, obteve-se a resposta de que a devolução deveria ser feita diretamente pela pessoa que recebeu o montante equivocadamente. O segundo autor se mostrou disposto a devolver os valores prontamente, contudo, havia um saldo negativo em sua conta de R$ 10.548,16 (dez mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos). Em razão do débito, o montante erroneamente depositado em sua conta foi debitado em favor do recorrente para dedução parcial do saldo negativo. Após várias tentativas infrutíferas de resolução do problema, ingressaram com a presente ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43587285). Contrarrazões apresentadas (ID 43587293).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), a primeira requerida é consumidora por equiparação. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva do recorrente, na culpa exclusiva da autora e de terceiros e impossibilidade da devolução dos valores ante a inexistência de danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou ilegitimidade passiva por ser mera plataforma de pagamento e somente administra a conta Mercado Pago. Pontuou que não atua na cadeia de fornecimento do produto objeto da lide, agindo como intermediador do pagamento, servindo como canal entre o usuário vendedor e o usuário comprador. Quanto ao mérito, aduziu ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da autora e de terceiros que atuaram fora de seu domínio. Salientou que a recorrida confirmou a transação mesmo vendo o nome de outro beneficiário. Ressaltou que não houve ato ilícito de sua parte, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço. Aduziu que não participou da negociação objeto da lide, não podendo devolver os valores pois não ficou demonstrado que tomou posse da respectiva quantia. Ao final, requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, julgando-se improcedente os pedidos autorais e afastando a condenação a título de danos materiais.
7. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos, a recorrente é responsável pela administração das contas correntes dos autores, demonstrando, assim, a existência de vínculo. Preliminar rejeitada.
8. No caso concreto, a primeira autora realizou transferência, via “PIX”, de forma equivocada para uma conta administrada pelo recorrente. O segundo autor, beneficiário de um valor que não lhe pertencia, se mostrou prontamente disposto a devolver o montante, tendo em vista que o dinheiro depositado não era seu. Não sendo de propriedade do segundo recorrido, os valores não podem ser utilizados pelo recorrente para abatimento de dívida. Os valores que pertencem a primeira autora devem ser devolvidos na integralidade, não sendo possível sua utilização compulsória para abatimento da dívida do segundo autor. Sentença deve ser mantida na integralidade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.